Tribunal: TJMT
Processo: 0003819-31.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003819-31.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BENEDITA GUTIERRES ALMEIDA - CPF: 240.815.741-20 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – REDUÇÃO DE MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR – MULTA EXCESSIVA - APLICAÇÃO ERRÔNEA DE UPF – LEI PREVÊ APLICAÇÃO DA MULTA EM REAIS -
ARTIGO 61, II DA LEI Nº 7.138/99
– INTERVENÇÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato
administrativo
é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato
administrativo
seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

Demais disso, os referidos atos devem estar consentâneos com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. Nesse contexto, não é dado ao
Poder

Judiciário
intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato
administrativo
, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

É licito ao
Poder

Judiciário
examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do
mérito

administrativo
quando o magistrado reduz o valor da
multa excessiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação de Anulação de Auto de Infração n. 0003819-31.2015.8.11.0003, proposta por
Benedita Gutierres Almeida
, julgou procedentes os pedidos da exordial para reduzir o valor da multa ao patamar de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por bovino, nos termos do art. 61, II, da Lei 7.138/99.

O Apelante assevera que a sentença fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que o poder judiciário não pode intervir no mérito administrativo como fez o juízo
a quo
ao julgar procedente a ação e diminuir o valor da multa administrativa.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões em Id. 2387145, arguindo, preliminarmente, intempestividade do recurso de apelação, e por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela falta de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos. (Id. 2693022).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020